Tribunal: STF
Processo: Rcl 86645
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS APLICÁVEIS NA FASE EXTRAJUDICIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DETERMINADA NAS ADCS 58 E 59 E NAS ADIS 6021 E 5867. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
DECISÃO:

1. Cuida-se de embargos de declaração (e-doc. 20) opostos por HYPERA S/A em face de decisão monocrática (e-doc. 16) por mim proferida que julgou improcedente a presente reclamação, nos seguintes termos:

DECISÃO:
1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por HYPERA S/A em face de decisões (e-docs. 9 a 12) da Justiça do Trabalho proferidas, nos autos do Processo nº 0101927-45.2016.5.01.0244 que supostamente teriam violado o assentado por esta Corte nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 6021 e 5867.
2. Dos autos, extrai-se que a Reclamação Trabalhista nº 0101927-45.2016.5.01.0244 foi movida por SIMONE ELENA DE ARAÚJO RIBEIRO em face da reclamante visando ao recebimento de verbas trabalhistas. A sentença (e-doc. 04) foi pela procedência parcial dos pedidos, conforme dispositivo abaixo transcrito:
Dispositivo 
Concluindo esta 8ª Vara do Trabalho de Niterói pronuncia a prescrição total com relação ao pedido de pagamento do "prêmio especial", na forma do art.487, II, do CPC/2015, pronuncia a prescrição parcial para extinguir com resolução do mérito, nos termos do art.487, II, do CPC/2015,relativamente às pretensões anteriores 26/12/2011, salvo para o pedido de FGTS, que observará a regra de transição estabelecida na Súmula 362 do C.TST., e JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para condenar a reclamada nos pedidos deferidos e no valor a será purado em liquidação, tudo na forma da fundamentação supra que integra este decisum. 
Custas pela ré no importe de R$400,00 calculadas sobre o valor arbitrado à condenação de R$20.000,00. 
Os valores devidos serão apurados em liquidação, observados os parâmetros da fundamentação, parte integrante deste decisum. 
Não existem valores a serem deduzidos em face da ausência de comprovação de quitação das parcelas deferidas. 
Juros na forma do § 1º do art. 39 da Lei 8.177/91, de 1% ao mês a contar do ajuizamento da reclamação. Correção monetária a contar do vencimento de cada parcela, observando-se as épocas correspondentes e próprias. 
Observe-se quanto às contribuições ao FGTS que a atualização das diferenças relativas ao FGTS deve ser efetuada com base nos índices da Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas, instituída pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em observância ao que preconiza a Orientação Jurisprudencial nº 302 da SDI-1 do TST. 
A responsabilidade pelo custeio da Previdência Social é tanto do empregador quanto do empregado (CRFB, artigo 195, incisos I e II, e artigo 11, alíneas "a" usque "c", da Lei nº 8.212/91).
Definida a liquidação a ré deverá providenciar o recolhimento das contribuições previdenciárias, a seu cargo e a cargo do autor, incidentes sobre as parcelas com natureza de salário-de contribuição (Decreto nº 3.048/99). 
Autoriza-se a retenção do crédito do autor das importâncias relativas aos recolhimentos que lhe couberem, observando-se o limite máximo do salário-de-contribuição. 
A apuração dos valores devidos deverá ser feita mês a mês, de acordo com a época própria, observando-se as alíquotas previstas em lei. 
O recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social é exigível a partir do dia dois do mês subsequente ao da liquidação da sentença, em consonância com o disposto no art. 276 do Decreto nº 3.048/99. Somente incidirá multa e juros caso não observado o segundo dia do mês subsequente ao da liquidação da sentença (artigo 276 do Decreto nº 3.048/99. 
Natureza das parcelas na forma do art. 28 da Lei 8.212/91. 
(...)
(e-doc. 04, grifo nosso)
3. Em face dessa decisão, foi interposto recurso ordinário ao qual foi dado parcial provimento para reformar a parte da sentença que disciplinava a forma de correção monetária. Eis o trecho do acórdão (e-doc. 09):
ACÓRDÃO
ACORDAM os Desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sessão realizada no dia 22 de outubro de 2019, sob a Presidência do Desembargador do Trabalho José Antonio Teixeira da Silva, com a presença do Ministério Público do Trabalho, na pessoa da ilustre Procuradora Lisyane Chaves Motta, e dos Excelentíssimos Desembargador do Trabalho Roque Lucarelli Dattoli, Relator, e Juíza do Trabalho Convocada Raquel de Oliveira Maciel, em proferir a seguinte decisão: por unanimidade, conhecer do recurso ordinário interposto pela reclamada e, no mérito, por unanimidade, a ele negar provimento. Por unanimidade, conhecer, de igual sorte, do recurso ordinário interposto pela reclamante e, no mérito, por unanimidade, dar-lhe provimento, em parte, para que seja "aplicado o IPCA-e, na correção monetária do crédito obreiro, a partir de 25/03/2015 e também para além de 11/11/2017 (data de vigência da Lei 13.467/2017 - Reforma Trabalhista)". Vencido o Desembargador José Antonio Teixeira da Silva. Desnecessário arbitrar outro valor à condenação imposta à reclamada, diante daquele fixado pelo MM. Juízo a quo.
(e-doc. 09, grifo nosso)
4. Posteriormente, foram interpostos recursos de revista cujos seguimentos foram negados (e-doc. 10), o que foi objeto de agravos de instrumentos cujos seguimentos também foram negados (e-doc. 11). 
5. Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados em acórdão (e-doc. 12) cujos trechos são abaixo transcritos:
D E C I S Ã O 
A parte reclamada opõe embargos de declaração em face de decisão em que foi negado provimento ao seu agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 118, X, do RITST. 
Alega, em síntese, que “o recurso de revista da embargante e, consequentemente, seu Agravo de Instrumento, versam sobre os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao crédito trabalhista, notadamente acerca da impossibilidade de se cumular IPCA-E com juros de mora de 1% ao mês após a distribuição da ação, como foi determinado neste caso”. 
Aduz que “nesse meio tempo, ou seja, após a r. decisão denegatória dos Recursos de Revista, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58 e 59, determinou que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam: incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC”. 
Examino. 
Não há omissão a ser sanada. 
A decisão embargada adotou como razões de decidir os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso de revista. Foi salientado que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a denominada fundamentação "per relationem", técnica pela qual se faz referência ou remissão às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo, porquanto atende a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88). 
No tópico embargado, consta da referida decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional de origem: 
“PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO / VALOR DA EXECUÇÃO/CÁLCULO/ATUALIZAÇÃO / CORREÇÃO MONETÁRIA. 
A Lei 13.015/2014, aplicável aos recursos interpostos das decisões publicadas a partir de 22/09/2014 (consoante interpretação do TST estampada no artigo 1º do Ato 491/SEGJUD.GP), inseriu o §1ºA no artigo 896 da CLT, com a seguinte redação: 
"Art. 896. (...) § 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista; 
II - indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional; 
III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte. 
IV - omissis". 
Diante deste contexto, não podem ser admitidos recursos cujas razões não indiquem o "trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia", que não apontem de forma "explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do TST" que conflite com a decisão regional ou que não contenham impugnação de todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, com demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte. 
No caso em apreço, não cuidou o recorrente de "indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista e expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte." 
Saliente-se, por oportuno, que a transcrição do inteiro teor da fundamentação utilizada pelo acórdão impugnado na análise da matéria recorrida, de forma aleatória, como se observou, no caso, é providência inócua, na medida em que a parte transfere ao julgador o ônus de pinçar na decisão recorrida o trecho que traz a tese objeto da insurgência recursal, na mão contrária do comando do referido dispositivo legal. 
Em razão do exposto, não há como se admitir o apelo, no particular, face a patente deficiência de fundamentação. 
CONCLUSÃO 
NEGO seguimento ao recurso de revista”. 
Do exposto, não há que se falar em omissão quanto ao mérito da matéria “correção monetária”, uma vez que foi adotado o óbice processual consubstanciado no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 
Observa-se, deste modo, que a intenção da parte embargante é a rediscussão dos fundamentos adotados na decisão embargada, bem como a obtenção do reexame da matéria julgada, pretensão que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais são cabíveis apenas nas hipóteses dos arts. 897-A da CLT e 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso vertente. 
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
(...)
(e-doc. 12, grifo nosso)
6. Em consulta processual pública, verificou-se que o processo está em regular tramitação, estando pendente o julgamento de agravo pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
7. Inconformada, a reclamante alega que as decisões reclamadas (e-docs. 09 a 12) ferem o assentado por esta Corte nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs , pois “é evidente que houve a cumulação indevida de juros de 1% ao mês com IPCA-E, caracterizando manifesta violação da Justiça do Trabalho à autoridade da decisão proferida por esta E. Corte Suprema nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021” (e-doc. 01, p. 7). Destaca que:
In casu, prevaleceu a correção monetária do crédito do empregado pela TR até 25/03/2015 e pelo IPCA-E a contar de 26/03/2015, cumulado com juros de mora de 1% ao mês a partir da distribuição, o que acarreta inevitável violação da r. decisão proferida por essa Excelsa Corte nos autos das ADCs 58 e 59, bem como das ADIs 5867 e 6021.
(e-doc. 01, p. 3, grifo nosso)
8. Assim, requer, liminarmente, “que sejam cassadas as r. decisões proferidas pela Justiça do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101927-45.2016.5.01.0244, a fim de evitar sérios e irrecuperáveis prejuízos que lhe advirão”, com “suspensão da tramitação da Reclamação Trabalhista nº 0101927-45.2016.5.01.0244” (e-doc. 01, p. 10).
9. No mérito, roga para que
seja ratificada a liminar, julgando-se procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para cassar as r. decisões proferidas pela Justiça do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101927-45.2016.5.01.0244, que afrontaram a r. decisão do STF nos autos do RE 1.269.353, bem como das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, determinando-se a correção monetária mediante a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da propositura da ação, a incidência da taxa SELIC.
(e-doc. 01, p. 10, grifo nosso)
Eis o Relatório. Decido.
10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
12. No caso, a reclamante alega ofensa à ADC 58, julgada em conjunto com as ADIs 6021 e 5867 e com a ADC 59, cuja ementa é abaixo transcrita:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes. (ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063  DIVULG 06.04.2021  PUBLIC 07.04.2021, grifo nosso)
13. Referido processo trata dos parâmetros para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e para correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho até que sobrevenha legislação sobre o tema. 
 14. Naquela oportunidade, restou assentado que, em relação à fase pré-judicial, isto é, que antecede o ajuizamento da ação trabalhista, deve ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
 15. Portanto, para débitos trabalhistas, a atualização monetária no período anterior ao ajuizamento da ação dar-se-á pelo IPCA-E (que pode ser acumulado ou mensal a depender do período de referência) e os juros legais ou juros de mora em equivalência à Taxa Referencial Diária (TRD), nos termos do art. 39, caput, da Lei nº 8.177, de 1991, a seguir transcrito:
Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.
 (...)
 (grifo nosso)
 16. Vale transcrever trecho do voto do Min. Gilmar Mendes, Relator da ADC 58, que expressamente trata da cumulação da IPCA-E e dos juros legais para pagamento de débitos trabalhistas em períodos anteriores ao ajuizamento da reclamação trabalhista. Veja-se:
Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil). Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, “caput”, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.
(...)
 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. Nesse sentido, há de se considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E, na fase pré-judicial, e a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), na fase judicial.
 (grifo nosso)
17. No que tange à modulação de efeitos, pertinentes os seguintes esclarecimentos:

Aplicação dos parâmetros fixados na ADC 58
Aos processos, ainda que transitados em julgado, cuja sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (seja omissão expressa ou por simples consideração de seguir os critérios legais).

Não aplicação dos parâmetros fixados na ADC 58
Às sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês.
Em virtude disso, são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês.

18. Por fim, para os processos em curso que, naquela oportunidade, estavam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, foi determinada a aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária).
19. Neste caso, o processo ainda não transitou em julgado e a sentença, após reforma por recurso ordinário, expressamente consignou  juros de mora ”na forma do § 1º do art. 39 da Lei 8.177/91, de 1% ao mês a contar do ajuizamento da reclamação” e aplicação do “IPCA-e, na correção monetária do crédito obreiro, a partir de 25/03/2015 e também para além de 11/11/2017 (data de vigência da Lei 13.467/2017 - Reforma Trabalhista)".
20. Incide neste caso o item 9 da ementa da ADC 58 que estabelece que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. Nessa hipótese, não importa a configuração, ou não, do trânsito em julgado.
21. A sentença fixou apenas os juros de 1% ao mês, assentando que a correção monetária deve apurada a partir do mês subsequente, consoante art. 459, § 1º1, CLT e Súmula 3812, TST). Ou seja, houve “simples consideração de seguir os critérios legais” em relação à atualização monetária.
22. Esta Corte possui precedentes no sentido de que, mesmo que a ausência de fixação do índice seja restrinja à correção monetária, incide a regra prevista no item 9 da ementa do referido paradigma. Nesse sentido, os seguintes julgados:
Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido. 1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória. 2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 47677 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29.11.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025  DIVULG 09.02.2022  PUBLIC 10.02.2022, grifo nosso)
CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado. 2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST. 3. Ainda que considerássemos o capítulo referente “aos juros e correção” transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária. 4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 54323 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26.09.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196  DIVULG 29.09.2022  PUBLIC 30.09.2022, gri